Tribunal: STF
Processo: AP 2535
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YACY SÁVIO DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.308/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 18/11/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    A Procuradoria-Geral da República e a defesa apresentaram as alegações finais, em 15/1/2025 e 4/2/2025. 



     Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na Sessão Virtual datada de 13/6/2025 a 24/6/2025, da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (DJe de 5/6/2025).



    Em 16/6/2025, a Defesa de YACY SÁVIO DE OLIVEIRA apresentou pedido de que “ seja anulada a sessão de julgamento da Ré, iniciada com o voto do Exmo. Sr. Ministro Relator; e seja reaberto o prazo para inscrição e consequente apresentação da sustentação oral (de maneira virtual) em sessão presencial dessa Suprema Corte”. Uma vez que, alegou “ilegalidade do ato de início da sessão de julgamento sem que tenha sido aberta oportunidade de apresentação da sustentação oral” (eDoc. 137). 



     É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, os autos foram incluídos em pauta para julgamento na Sessão Virtual datada de 13/6/2025 a 24/6/2025, da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 5/6/2025.



    Assim, caso tivesse interesse em fazer sustentação oral, a parte poderia, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente